Tribunal: TJPA
Processo: 0007427-97.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007427-97.2020.8.14.0061

APELANTE: ROSIEL DOS SANTOS PINTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº.

0007427-97.2020.8.14.0061

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA

APELANTE: ROSIEL DOS SANTOS PINTO

DEFESA:
MARINA GOMES NORONHA SANTOS – DEFENSORA PÚBLICA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR:
Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.

CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. CONDENAÇÃO ESCORREITA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL ACOLHIMENTO DO PLEITO DEFENSIVO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCÍO, AFASTADA A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo acusado,
objetivando a reforma da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que o condenou
à pena de 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e 10 (dez) dias-multa pelo cometimento do crime capitulado no art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é devida a desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo majorado; (ii) vislumbrar se é pertinente o redimensionamento da pena definitiva, de modo a afastar a negativação do vetor circunstâncias do crime e, caso assim não se entenda, valorá-lo com base no índice de 1/8 (um oitavo), e incidir a atenuante da menoridade relativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O
acervo probatório produzido nos autos evidencia que resta provada materialidade e autoria delitiva do crime de tentativa de latrocínio, considerando que a vítima e o seu amigo, ouvido na condição de informante, relataram em juízo de forma clara e segura o
modus operandi
empregado durante a ação delitiva, a partir do que se infere o
animus necandi
do acusado na mesma linha de desdobramento causal do crime de roubo, sendo indevida sua desclassificação para a figura típica do roubo majorado.

4.
A despeito da vítima não ter sido submetida à perícia de lesão corporal nem constar dos autos laudo médico em relação à gravidade das lesões sofridas, subsiste a pertinência quanto à subsunção dos fatos à norma penal incriminadora do latrocínio, pois, para tanto, basta a comprovação do
animus necandi
do réu durante o cometimento do crime de roubo

conforme jurisprudência da Excelsa Corte.

5. Devido o redimensionamento da pena definitiva, de modo a haver o reconhecimento da incidência da atenuante da menoridade relativa, afastar de ofício a aplicação da agravante da reincidência e dosar a pena de multa em prestígio o Princípio da Proibição do
Reformatio in Pejus
em Recurso Exclusivo da Defesa, mantida a negativação do vetor das circunstâncias do crime diante da idoneidade da fundamentação adotada e a incidência do
quantum
de elevação da pena-base no patamar de 1/8 (um oitavo), observando-se o Princípio da Proibição do
Reformatio in Pejus
em Recurso Exclusivo da Defesa.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. De ofício, afastada a incidência da agravante da reincidência.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art.14, II, 61, I, 65, I, III, alínea “d”, 157,
§§ 1º e 2º, II, VII e § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.257.923/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22/8/2023; STJ, AgRg no HC n. 775.991/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 21/8/2023; STJ, HC n. 946.516/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024; STJ, HC n. 974.730/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14/4/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ROSIEL DOS SANTOS PINTO
,
objetivando a reforma da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público que imputou ao acusado a suposta prática do crime tipificado no
art. 157, §§ 1º e 2º, II, VII e § 3º, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (ID 22759838).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar

o apelante à pena de 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e 10 (dez) dias-multa pelo cometimento do crime capitulado no
art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal (ID 22759931).

Em suas razões recursais (ID 22759940), o apelante postula o conhecimento e provimento do apelado para haver: (i) a desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo majorado; (ii) o redimensionamento da pena definitiva, de modo a afastar a negativação do vetor circunstâncias do crime e, caso assim não se entenda, valorá-lo com base no índice de 1/8 (um oitavo), e incidir a atenuante da menoridade relativa.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo interposto (ID 22759949).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso nos termos da manifestação de ID 29026197.

É o relatório.

À
Douta Revisão
, com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação interposta se encontra adequada, tempestiva, com interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do apelo

DO MÉRITO

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO PARA ROUBO MAJORADO

A denúncia narra que:

“(...)

I – DOS FATOS:

Consta no IPL que no dia 08/11/2017, por volta das 8h20min, na rua K, bairro Jardim Paraíso, nesta cidade, o acusado, em posse de uma faca e em companhia de um indivíduo não identificado, subtraiu o aparelho celular da vítima PABLO NAYSON COSTA DA IGREJA, bem como lhe desferiu vários golpes de faca com a intenção de matá-lo, não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade.

A vítima PABLO NAYSON COSTA DA IGREJA, 16 (dezesseis) anos à época, declarou que, no dia dos fatos, encontrava-se na porta da casa de sua tia, em companhia de seu primo RUAM e de seu amigo LUCIANO, à espera de seu primo NICOLAS, ocasião em que foram abordados por dois indivíduos que chegaram em uma motocicleta FAN, cor de vinho, vindo o acusado, que estava na garupa, a descer do veículo e anunciar o assalto com uma arma branca (faca), oportunidade na qual a vítima entregou seu celular SAMSUNG, GRAN PRIME, de cor branca ao acusado.

A vítima relatou que, quando o acusado retornava à motocicleta, o condutor da moto, o qual não foi identificado, verbalizou: “FURA LOGO ESSE MALUCO AÍ”, ocasião em que ROSIEL foi ao encontro da vítima e desferiu vários golpes com a faca em suas costas, vindo a acerta-lo com duas perfurações, sendo uma no braço e outra na região da axila.

PABLO acrescentou que se jogou ao chão para se defender, mas o acusado se agachou e continuou desferindo os golpes de faca e só não o acertou mais vezes por conta de que a vítima estava com uma mochila, objeto que serviu de “escudo”. Em razão dos gritos da vítima e seus amigos, o acusado subiu na motocicleta e, juntamente com seu comparsa, empreendeu fuga.

As testemunhas MARIA DE NAZARÉ FURTADO COSTA e PAULA KARINY COSTA DA IGREJA, mãe e irmã da vítima, prestaram declarações semelhantes no sentido de que, no dia do ocorrido, a vítima estava na casa de um familiar à espero do primo NICOLAS, quando fora vítima do acusado que, com emprego de arma branca, subtraiu o aparelho celular da vítima e desferiu diversos golpes no menor.

A testemunha RUAM JEFTE DE JESUS COSTA relatou que, no dia do fato, estava em companhia da vítima e de outros amigos à espera de NICOLAS, ocasião em que foram abordados por dois indivíduos em uma motocicleta, vindo o garupa a descer e anunciar o assalto verbalizando: “É UM ASSALTO, É UM ASSALTO, PASSA O CELULAR”, oportunidade na qual PABLO, ao entregar o celular, derrubou o aparelho, vindo o piloto a dizer: “ESSE CARA TÁ TE TIRANDO, FURA LOGO ELE” (textuais), momento em que o acusado pegou o celular no chão e passou a esfaquear a vítima.

A testemunha LUCIANO MORAES E SILVA corroborou com os relatos da vítima e demais testemunhas, afirmando que, no dia 08/11/2017, estava na companhia da vítima e de RUAM esperando NICOLAS na casa deste, ocasião em que foram abordados por dois indivíduos em uma motocicleta, vindo o acusado, que estava na garupa, a descer e anunciar o assalto.

Após recolher o celular de PABLO que estava no chão, a testemunha relatou que o acusado partiu para cima da vítima e passou a lhe desferir vários golpes com a faca a mando do piloto da motocicleta que havia verbalizado: “ESSE MOLEQUE ESTÁ TIRANDO JÁ, FURA LOGO ELE” (textuais). Ademais, disse que, mesmo com a vítima caída ao chão, o acusado continuou lhe furando, acrescentando que PABLO só não foi furado mais vezes, em razão de ter usado a mochila que carregava para se proteger.

Por fim, LUCIANO relatou que tanto a vítima, quanto as demais testemunhas reconheceram o acusado ROSIEL como sendo o autor do roubo, pois, posteriormente, PABLO o encontrou no Facebook.

A testemunha NICOLAS COSTA DA VEIGA confirmou os relatos, acrescentando que estava dentro de sua casa se arrumando, enquanto a vítima e seus amigos o aguardavam do lado de fora, ocasião em que ouviu gritos dizendo: “PARA, PARA, TÁ BOM”. Ao sair do imóvel, se deparou com PABLO sujo de sangue e, ao perguntar o que havia acontecido, fora informado de que PABLO havia sido esfaqueado em decorrência de um roubo praticado por dois indivíduos.

II – DA AUTORIA E MATERIALIDADE:

A autoria e a materialidade do crime restaram sobejamente provadas pelos depoimentos das testemunhas, pelo depoimento da vítima, pelas fotografias das perfurações (ID 52477532, fls. 2 e 3), bem como pelos Autos de Reconhecimento Fotográfico acostados nos ID’s 52477530, fl. 14; 86389876, fls. 5, 6 e 10.

III – DO FUNDAMENTO JURÍDICO:

A conduta do acusado ROSIEL DOS SANTOS PINTO, encontra-se em adequação ao crime tipificado no
art. 157, §§ 1º e 2º, II, VII e § 3º, II, c/c art. 14, II, todos do CPB,
uma vez que, com o
animus necandi
, desferiu vários golpes de arma branca (faca) na vítima do roubo que acabara de perpetrar, não consumando o homicídio em razão de circunstância alheia a sua vontade.

(...)” (grifo do autor)

Em suas razões recursais (ID 22759940), o apelante postula o conhecimento e provimento do apelado para haver a desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo majorado, pois (i) não ficou provado que o réu possuía o
animus
da matar a vítima, visto que, se essa fosse realmente sua intenção, poderia ter continuado a desferir golpes tendo em vista que nada o impediria de prosseguir tentando contra a vida da vítima até conseguir seu intento; (ii) ausente laudo pericial ou qualquer outro documento médico a respeito da gravidade das lesões corporais provocadas na vítima.

Não assiste razão à Defesa. Explico.

A
materialidade delitiva
resta provada nos autos por meio do boletim de ocorrência registrado perante a autoridade policial (ID 22759827 – fl.03), das fotografias dos ferimentos da vítima constantes do relatório conclusivo do inquérito policial (ID 22759827 – fls.02/03) e dos depoimentos prestados na delegacia e em juízo (mídias de ID 22759921 e ID 22759922)

Concernente à
autoria delitiva
,
o acervo probatório produzido nos autos evidencia que resta provada de forma inconteste e indubitável o cometimento do crime de tentativa de latrocínio pelo acusado, considerando que a vítima e o seu amigo, ouvido na condição de informante, relataram em juízo de forma clara e segura o
modus operandi
empregado durante a ação delitiva, a partir do que se infere o
animus necandi
do acusado na mesma linha de desdobramento causal do crime de roubo, sendo indevida sua desclassificação para a figura típica do roubo majorado.

A vítima disse que, em estava na frente da casa da sua tia por volta de 08h00min – 08h30min, na companhia do LUCIANO (amigo) e RUAN (primo), quando dois meliantes chegaram em uma motocicleta, um dos comparsas desceu do veículo empunhado uma faca e subtraiu o aparelho celular do ofendido, contudo, quando o garupa estava retornando para o veículo, o piloto disse “Fura logo esse maluco aí”, ocasião na qual começou a lhe desferir uma sequência de facadas, 02 (duas) das quais lhe acertaram nas costas (uma, no ombro e outra, no braço) e outras na sua mochila, que ficou toda rasgada. Esclareceu que, enquanto estava lhe esfaqueando, o assaltante tentava retirar sua mochila para furá-lo mais. Afirmou que, quando o acusado “veio para cima”, não tinha para onde a vítima correr, assim apenas correu para o canto e começou a se desesperar e gritar enquanto o réu desferia uma facada atrás da outra até que o acusado fugiu na motocicleta com o comparsa. Não sabe informar ao certo porquê o assaltante cessou com as facadas, mas crê que, como estava gritando muito, o meliante ficou com medo de a população aparecer. Disse que foi socorrido na UPA, não chegando a ficar internado. Afirmou que a testemunha LUCIANO (amigo) e RUAN (primo) apenas “ficaram olhando” enquanto estava sendo esfaqueado.

Outrossim, a vítima aduziu que, por ter dificuldades em descrever uma pessoa, identificou, primeiramente, o assaltante que o esfaqueou por meio de fotografia no Facebook, filtrando sua pesquisa a partir de pessoas residentes no bairro Getat ou Nova Conquista, onde presumiu morar, considerando o rumo que a motocicleta tomou em via pública. Descreveu o meliante que o esfaqueou como baixo, pardo, de cabelo curto e “batidinho”. Afirmou que, após uma semana do ocorrido e o réu ser preso, compareceu na delegacia para realizar o procedimento de reconhecimento pessoal do meliante que o esfaqueou, portando a fotografia obtida do Facebook, ocasião na qual vários rapazes foram perfilados e reconheceu formalmente o réu como o assaltante que lhe esfaqueou. Disse que nunca tinha visto o acusado antes (mídia de ID 22759921).

O depoente
LUCIANO MORAES E SILVA foi ouvido na condição de informante por ser amigo da vítima e relatou que, no dia dos fatos, estavam aguardando um amigo, quando chegaram dois indivíduos em uma motocicleta e um deles exigiu à vítima que entregasse o seu aparelho celular, o que feito pelo ofendido, que deixou o celular no chão e saiu. Informou que o piloto da motocicleta não gostou da forma que a vítima entregou o aparelho celular para o comparsa e, quando este já estava voltando para subir no veículo, disse para “furar” a vítima, assim o meliante começou a esfaquear a vítima, que foi golpeada várias vezes na altura da axila. Informou que a vítima caiu na “parede” e, mesmo assim, o acusado continuou a esfaqueando. Afirmou que compareceu à delegacia e lhe foram mostradas 04 (quatro) fotografias, uma das quais reconheceu o acusado como sendo o meliante que esfaqueou a vítima em virtude de estar com a aparência similar (careca) àquela da época do assalto (cabelo baixo). Aduziu que, depois do assalto, viu o acusado e o comparsa trafegando pelo bairro. Descreveu o acusado, à época do assalto, como baixo, pardo, um pouco magro, de cabelo preto baixo
(mídia de ID 22759921).

A instrução processual também consistiu na oitiva da Sra.
MARIA DE NAZARÉ FURTADO COSTA, mãe da vítima, e da depoente PAULA KARINY COSTA DA IGREJA, irmã da vítima, as quais, muito embora não tenham presenciado a ação delitiva, relataram o estado de saúde da vítima quando foi socorrida na UPA, e cujas oitivas, em conjunto com as fotografias constantes dos autos de inquérito policial, servem para lastrear a prova da materialidade delitiva.

A Sra.
MARIA DE NAZARÉ FURTADO COSTA, mãe da vítima, foi ouvida como informante e declarou que soube por meio de ligação telefônica de uma amiga a respeito do ocorrido com o ofendido e tão logo se dirigiu para a UPA, para onde a amiga o tinha levado e a vítima estava. Disse que, na unidade de saúde, ficou sabendo que a vítima estava sangrando muito e que teve sorte dos ferimentos (no braço e abaixo da axila) não terem sido muito grave, sendo liberado no mesmo dia.
(mídia de ID 22759921).

A depoente PAULA KARINY COSTA DA IGREJA, irmão da vítima, foi ouvida na qualidade de informante e aduziu que não presenciou o fato, mas dele tomou conhecimento logo após a sua ocorrência. Disse que se deslocou para o hospital onde a vítima se encontrava, local em que tomou conhecimento que tinha perdido muito sangue e, em decorrência disso e das suas condições de saúde (anêmico e asmático), acabou ficando um pouco debilitado. Disse que a vítima lhe informou que foi assaltada por dois meliantes, que levaram seu aparelho celular. Afirmou que o ofendido compareceu à delegacia e reconheceu o acusado
(mídia de ID 22759921).

As testemunhas de acusação
NICOLAS COSTA DA VEIGA (primo da vítima) e RUAM JEFTE DE JESUS COSTA (amigo da vítima) não foram ouvidas em juízo por não terem sido localizadas (ID 22759872 e ID 22759876), havendo, assim, pedido de desistência de suas oitivas por parte do Ministério Público (ID 22759920).

Sob o contraditório, o réu admitiu que embarcou em uma motocicleta com o comparsa e que este o convidou para roubar. Disse que o comparsa lhe repassou uma faca e disse para esfaquear a vítima. Afirma que houve um desentendimento entre ele e a vítima, porém, não se recorda do motivo. Esclareceu que não se recorda muito dos fatos em virtude do decurso do tempo e por estar embriagado à época. Não se lembra se foi reconhecido na delegacia. (mídia de ID 22759922)

Segundo o relatório conclusivo do I.P (ID 22759829 – fl.04), “Não foi possível interrogar o indiciado, uma vez que, após a oitiva das testemunhas, ele fora transferido para o Presídio Estadual Metropolitano I, no município de Marituba-PA.”

O panorama probatório amealhado aos autos denota que o acusado possuía a intenção de roubar e matar a vítima, eis que, mesmo após ter subtraído o seu aparelho celular e já estando regressando para embarcar na motocicleta que ele e o comparsa trafegavam, atendeu o pedido do outro meliante e passou a desferir vários golpes de faca contra a integridade física do ofendido, instrumento que trazia consigo e que usou para incutir grave ameaça à vítima.

O relato da vítima no sentido que o acusado desferiu uma “sequência de facadas”, 02 (duas) das quais lhe acertaram nas costas (uma, no ombro e outra, no braço) e outras na sua mochila, que ficou toda rasgada, e que, durante o esfaqueamento, tentou tirar sua mochila para furá-lo mais, bem assim o depoimento do informante
LUCIANO MORAES E SILVA de que, mesmo estando na parede, o acusado continuou investindo contrariamente à vítima demonstram, em conjunto, que a intenção do réu não era meramente lesionar o ofendido e sim atentar também contra a sua vida, de modo que a vítima crê que o réu apenas cessou com as facadas em razão dela estar gritando muito e, em consequência disso, o acusado temer sofrer represálias pela população.

Em outras palavras, o acusado exauriu o seu intento criminoso homicida até o momento que sua própria segurança poderia estar em risco, empreendo fuga em seguida com o comparsa. Assim,
presente o
animus necandi
, ante a letalidade do instrumento utilizado (faca), o direcionamento das facadas para a região das costas do ofendido e a tentativa de tirar a mochila que a vítima trazia nas costas, o que demonstra o dolo de matar como desdobramento da mesma linha causal do crime de roubo para assegurar a posse da
res furtiva
e/ou a impunidade do agente, mormente considerando que os dois meliantes estavam em inferioridade numérica, estando a vítima acompanhada da testemunha LUCIANO e do primo RUAN.

A respeito do crime de latrocínio, oportuna a transcrição de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, quando há dolo de roubar e dolo de matar para assegurar o roubo, a adequação típica se dá no art. 157, §3º do Código Penal.” (STJ, AgRg no HC n. 854.556/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.)

“
(...) A decisão de manter a tipificação como latrocínio está alinhada ao entendimento jurisprudencial de que a previsão de risco de morte na linha de desdobramento causal do crime implica a responsabilização pelo resultado letal, ainda que a morte não tenha ocorrido com o objetivo específico de subtração patrimonial imediata.”

(STJ, HC n. 946.516/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

“(...) o Tribunal
a quo
divergiu da orientação firmada no âmbito desta Corte, pois se admite a figura da tentativa no crime de latrocínio quando há a intenção de subtrair bem de outrem, mediante grave ameaça, assim como o
animus necandi
, caso este último resultado não se aperfeiçoe por circunstâncias alheias à vontade do agente. (...)” (STJ, AgRg no REsp n. 1.768.426/MG, excerto do voto do relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Importa esclarecer também que, a despeito da vítima não ter sido submetida à perícia de lesão corporal nem constar dos autos laudo médico em relação à gravidade das lesões sofridas, subsiste a pertinência quanto à subsunção dos fatos à norma penal incriminadora do latrocínio, pois, para tanto, basta a comprovação do
animus necandi
do réu durante o cometimento do crime de roubo

conforme jurisprudência da Excelsa Corte. Transcreve-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 157, § 3º, DO CP, PRIMEIRA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO ANIMUS NECANDI. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.

1. "Para a tipificação da conduta como latrocínio tentado mostra-se despicienda a existência de lesão corporal, de qualquer natureza, bastando a comprovação do animus necandi e que o resultado agravador não tenha sido alcançado por circunstâncias alheias à vontade do agente" (HC n. 452.395/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 2/10/2018).

2. No presente caso, o Tribunal de origem reconheceu o animus necandi, destacando que "o recorrente Luiz Eduardo apontou a arma para o garoto Artur e efetuou o disparo, tendo o projétil acertado a perna de Alexandre, quando este pulou na frente do filho para defendê-lo da agressão", de modo que a alteração da conclusão das instâncias de origem demandaria incursão em elementos de fatos e provas. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.257.923/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023.) (grifo nosso)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA DOSIMETRIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO DOLO DE MATAR NA MODALIDADE EVENTUAL.

1. Pretende a defesa, em verdade, a desclassificação do crime de latrocínio, ao argumento de que não houve morte da vítima, mas, tão somente, lesão corporal de natureza grave.

2. Nos moldes da orientação desta Casa, o crime de latrocínio na forma tentada se consuma independentemente de eventuais lesões sofridas pela vítima, bastando que o réu, durante o roubo, tenha demonstrado a intenção homicida.

3. In casu, as instâncias ordinárias entenderam pelo dolo de matar do agravante, ainda que em sua modalidade eventual, em que o resultado morte somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente, de forma a estar configurado o delito de latrocínio na sua modalidade tentada.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 775.991/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.) (grifo nosso)

Nesse cenário, vislumbro que resta provado de forma cabal nos autos o cometimento do crime de latrocínio por parte do recorrente, sendo devida a mantença do édito condenatório.

Desse modo, nego provimento ao apelo, neste particular.

DO PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Em suas razões recursais (ID 22759940), o apelante postula o conhecimento e provimento do apelado para haver o redimensionamento da pena definitiva caso mantida a condenação, de modo a afastar a negativação do vetor circunstâncias do crime e, caso assim não se entenda, valorá-lo com base no índice de 1/8 (um oitavo), e incidir a atenuante da menoridade relativa.

Em análise da dosimetria da pena constante da sentença penal condenatória (ID 22759931), constato que (i), na 1ª fase, foi negativado unicamente o vetor das circunstâncias do crime, o que resultou no incremento de pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa em relação à pena mínima cominada de 20 (vinte) anos e 10 (dez) dias-multa; (ii), na 2ª fase, houve a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, mantendo-se a pena intermediária no mesmo patamar; (iii) na 3ª fase, houve a aplicação da causa de diminuição da pena em razão da tentativa no patamar máximo de 2/3 (dois terços),
obtendo-se, assim, a pena definitiva de 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Referente às
circunstâncias do crime
, a doutrina leciona que “A valoração da circunstância envolve a análise da maior ou menor gravidade do crime espalhada pelo
modus operandi
do agente. São as condições de tempo e local em que ocorreu o crime, a relação do agente com a vítima, os instrumentos utilizados pela prática delituosa, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.” (
SCHIMTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 18 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, pag.167)

O Juízo sentenciante considerou desfavoráveis as circunstâncias do crime, eis que “(...)
conforme relato da vítima, o réu agiu na companhia de terceira pessoa, dado que seguramente cooperou para o êxito da empreitada criminosa.”

A fundamentação adotada se revela escorreita, pois, ao particularizar que o crime foi cometido mediante concurso de agentes, restou patente a maior gravidade da conduta infratora em razão da maior probabilidade de sucesso da empreitada criminosa por propiciar que a vítima se rendesse à ação criminosa sem reagir.

Cumpre esclarecer que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a exasperação da pena-base do crime de latrocínio em razão do concurso de agentes por não compreender elementar do tipo. Confira-se:

“(...) Não foi demonstrado constrangimento ilegal apto a subsidiar a concessão de ordem de ofício, pois a pena-base foi exasperada com fundamentação em elementos concretos dos autos, evidenciando circunstâncias que extrapolam os elementos do tipo penal imputado, como o concurso de agentes, o emprego de arma de fogo e o trauma causado à vítima. (...)” (STJ, HC n. 974.730/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025.)

Mantenho, pois, o vetor como negativo.

Relativamente ao quantum de aumento da pena-base,
observo que a Defesa postula a incidência do
índice de 1/8 (um oitavo) caso mantida a circunstância judicial como desfavorável.

De certo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preceitua “(...) quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.” (STJ, AgRg no HC n. 968.768/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

No caso vertente, observo que o juízo sentenciante adotou justamente a fração de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de pena mínima e máxima cominadas (10 anos de reclusão), em relação à pena privativa de liberdade imposta, visto que houve o recrudescimento da pena-base no importe de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão em relação à pena mínima cominada de 20 (vinte) anos de reclusão. Portanto, não há incorreções a serem sanadas, neste particular.

Assim, na 1ª fase de dosimetria,
mantenho a pena-base em 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Na 2ª fase do cálculo da pena,
constato que se mostra devida a permanência de incidência da atenuante da confissão espontânea (art.65, III, alínea “d”, CP)
, eis que o réu confessou parcialmente a autoria delitiva, sendo devido, portanto, a redução da pena.

Por outro lado,
não se revela devida mantença da circunstância agravante da reincidência (art.61, I, CP).
Segundo o art.63, do CP, configura-se a “(...) reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.”

No caso em exame, observo, por meio da certidão de antecedentes criminais de ID 22759919 e com auxílio do Sistema PJE 1º grau, que o réu registra o processo criminal nº.0015460-81.2017.8.14.0061, cujo trânsito em julgado da sentença penal condenatória ocorreu em 19/08/2022, portanto, o crime apurado nestes autos ocorreu em data anterior (em 08/11/2017) ao referido trânsito em julgado, o que obsta a caracterização da reincidência.

Assim, afasto, de ofício, a configuração da agravante da reincidência.

Tal como requerido pela Defesa, entendo como pertinente a aplicação da atenuante da menoridade relativa,
eis que, na data do fato criminoso (em 08/11/2017), o réu contava com 18 (dezoito) anos de idade (nascido em 17/05/1999 – Relatório do I.P – ID 22759829 – fls.04/05).

Logo,
na 2ª fase de dosimetria da pena,
considerando o reconhecimento da incidência das atenuantes da confissão espontânea (art.65, III, alínea “d”, CP) e da menoridade relativa (art.65, I, CP), aplico o redutor de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante conforme preceitua a jurisprudência do STJ, porém,
mantenho a pena em 20 (vinte) anos de reclusão,
eis que a incidência das atenuantes não pode conduzir a pena intermediária aquém ao mínimo legal em observância da Súmula nº. 231, STJ.

Na
3ª fase de dosimetria da pena
, aplico a minorante da tentativa no patamar máximo de 2/3 (dois terços) tal como fixado no édito condenatório,
obtendo a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, que torno concreta e definitiva.

Concernente à
pena de multa
, observo que, na 1ª fase de dosimetria da pena, não foi elevada proporcionalmente à pena privativa de liberdade fixada, obedecendo-se a fração de 1/8 (um oitavo), redundando, portanto, em patamar aquém ao devido (43 dias-multa), o que gerou distorções nas fases seguintes do cálculo da pena. A despeito disso, observo que o Juízo sentenciante fixou a pena de multa definitiva no patamar de 10 (dez) dias-multa, o preservo em prestígio ao Princípio da Vedação do
Reformatio in Pejus
em Recurso Exclusivo da Defesa.

Logo, tenho, como sanção penal definitiva a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Considerando o
quantum
de pena aplicada e a presença de uma circunstância judicial desfavorável,
mantenho o regime inicial fechado.

Mantenho as demais determinações da sentença penal condenatória
.

Assim, dou parcial provimento ao apelo defensivo para redimensionar a pena definitiva.

De ofício, afasto o reconhecimento da agravante da reincidência.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar a pena definitiva nos termos da fundamentação.

De ofício, afastada a incidência da agravante da reincidência.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/09/2025